Tribunal: TJES
Processo: 5007213-91.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007213-91.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ALUNOBRE INDUSTRIAL LTDA - EPP
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007213-91.2021.8.08.0048

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: ALUNOBRE INDUSTRIAL LTDA - EPP

RELATOR: MM JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. ID nº 8925942 em face da Sentença de ID 8379531, a qual julgou parcialmente a Recorrente ao pagamento em favor do Recorrido da quantia de R$ 1.260,00 (um mil, duzentos e sessenta reais) a título de dano material, e improcedente o pleito de danos morais.

Em suas razões de ID 8925942, a recorrente, defende que:
i)
restou devidamente demonstrado que, na data de 11 de junho de 2021, não houve oscilação de energia elétrica, o que por si só, rompe qualquer responsabilidade da empresa Recorrente frente a indenização pleiteada pelo Recorrido, em vista da inexistência de defeito na prestação do serviço;
ii)
o sistema interno da Recorrente constitui prova concreta e evidente da inexistência de oscilação de energia na referida data, ou seja, não pode o D. juízo
a quo
ignorar as provas trazidas por essa peticionária;
iii)
o ônus que lhe cabia está presente nos autos, caberia ao Recorrido produzir provas em contrário, de tal forma que seria impossível, tendo em vista a inexistência de oscilação de energia no dia 11 de junho de 2021;
iv)
os eventos “oscilação de energia” e “descargas elétricas” podem ter origem diversa do fornecimento de energia pela distribuidora, ou seja, a própria unidade consumidora pode ter ocasionado a sua oscilação, tendo em vista os maquinários utilizados pela empresa;
v)
o Recorrido entrou em contato com a Recorrente, no entanto, não aguardou a análise da solicitação para o ressarcimento pelas vias administrativas por eventuais danos, razão pela qual, não é possível qualquer ressarcimento sem tomar conhecimento dos fatos
; vi)
EDP precisa de prazo mínimo para apuração do dano e devolução de eventual ressarcimento ou negativa por falta de nexo de causalidade entre o dano e a prestação de serviço da empresa Recorrente, do qual não foi respeito pelo Recorrido;
vii)
a consequência jurídica da prestação dos serviços públicos, ainda que mediante concessão, é a
PRESUNÇÃO DE VALIDADE DOS ATOS REALIZADOS PELA RECORRENTE
, face ao dirigismo contratual estipulado pela ANEEL; por fim,
viii)
requer o provimento deste Recurso Inominado, para reformar a V. Sentença em primeiro grau, bem como para condenar o Recorrido ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Contrarrazões ao ID 9035363, na qual o Recorrido alega em síntese, que
: i)
a respeitável sentença, acertadamente, reconhece que não assiste razão a Ré/Recorrente;
ii)
a Recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora/recorrida (CPC, art. 373, II);
iii)
a Recorrente quem produziu unilateralmente suas provas;
iv)
a pretexto de se eximir de sua responsabilidade, limitou-se a negar a existência de oscilação na rede de energia, juntando tão somente um suposto “
print
” de seu servidor interno (tanto na contestação (Id. nº 8244584), quanto no Recurso Inominado (Id. nº 8906619);
iv)
a Recorrente quem não se desincumbiu do seu ônus probatório e limitou-se apenas a repetir, em sede recursal, os mesmos fundamentos apresentados em contestação;
v)
afirma a Recorrente que por se tratar de concessionária de serviço público, haveria presunção de validade dos seus atos realizados;
vi)
parece não se atentar a Recorrente que o regime democrático assegura ao particular o direito de ação, inclusive para a revisão do ato administrativo. Logo, a presunção de validade do ato administrativo é relativa, o que corrobora a inversão do ônus da prova; requer, por fim
vii)
seja improvido o recurso, mantendo-se incólume a v. sentença proferida pelo d. 4º Juizado Especial Cível de Serra, mormente no que toca a condenação por danos patrimoniais emergentes

É o relatório.

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Inclusive, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem a função de harmonizar a legislação infraconstitucional brasileira e já firmou entendimento no sentido de que é aplicável o CDC às relações entre concessionárias de serviço público e o usuário final. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. FALTA DE ATAQUE A FUNDAMENTO SUFICIENTE. SÚMULA 283/STF. INVIABILIDADE DE ANÁLISE PROBATÓRIA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. [...] 2. Destaca-se que a legislação consumerista prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova e que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações entre concessionária de serviço público e usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica. [...] (STJ, REsp 1671081 AL 2017/0108596-4, Relator: Herman Benjamin, Data de Julgamento: 03/08/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 12/09/2017)

Infere-se dos autos que, no caso em tela, a recorrida teve interrupção de energia elétrica em seu domicílio 11 de junho de 2021, e que entrou em contato com a empresa requerida, informando sobre a queda de energia, que acabou por ocasionar a quebra do motor principal e a queima do sensor de temperatura do compressor de ar.

Pelos documentos colacionados aos autos vê-se que a Recorrida, por não poder aguardar o prazo de atendimento estabelecido pela Recorrente, tendo em vista a necessidade de retomada imediata de sua produção, contratou empresa especializada para os reparos necessários em seu maquinário, tendo que arcar com o valor de R$ 1.260,00 (um mil, duzentos e sessenta reais), a fim de minimizar seus prejuízos.

Por outro lado, a recorrente alega que não possui responsabilidade sobre a queda de energia descrita na inicial, e que seus atos são dotados de presunção de validade.

Antes de tudo, é importante destacar que, nos termos do artigo 175 da Constituição Federal, o serviço público deve ser prestado de forma adequada e contínua.

No mesmo sentido, conforme determina o artigo 22 do CDC,
“os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”,
sendo certo que nos casos de descumprimento, total ou parcial, as empresas serão compelidas a cumprir tais obrigações e a reparar os danos causados.

A Resolução nº 414/2010 da ANEEL, em seus artigos 171 e seguintes, dispõe sobre a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia nos casos expressamente previstos na mencionada legislação, com a devida notificação ao consumidor, observando as condições descritas no artigo 173.

Ademais, a Lei nº 8.987/95, a qual dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no artigo 175 da Constituição Federal, em seu artigo 6º, §3º, estabelece que
“não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade”.

Sendo assim, comunga-se da r. sentença que a recorrente não demonstrou provas contundentes que justificassem as interrupções de energia, bem como as situações declaradas nos autos e em sede de recurso não são consideradas suficientes para reforma da sentença de piso.

Posto isso, é importante mencionar que para a caracterização da responsabilidade civil, é imprescindível a presença de determinados pressupostos, os quais são extraídos do artigo 186 do Código Civil.

Por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido, sendo necessária somente a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

Inequívoca a responsabilidade objetiva da ré, concessionária de serviço público, por força do previsto no art. 37, § 6º, da CF, que adota a teoria do risco administrativo. Assim, o Estado responde objetivamente pelos danos causados pelos seus agentes públicos, que tão somente é limitada com o rompimento do nexo causal - caso fortuito, força maior ou fato de terceiro, o que não ocorreu no caso vertente.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis
:

Aliás, esse tem sido o entendimento desta Corte aplicado em casos semelhantes. Confira-se: “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Energia elétrica. Ação regressiva. Pretensão ao ressarcimento dos prejuízos sofridos emindenização concedida em razão de danos elétricos. [...] Responsabilidade objetiva da concessionária prestadora de serviço público pelos danos causados, nos termos do artigo 37, § 6º da Constituição Federal, sendo suficiente a comprovação da relação de causalidade entre o fato e o dano. [...]” (TJ/SP; Apelação Cível 1007429-31.2018.8.26.0079; Relator (a): Helio Faria; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 30/07/2019; Data de Registro: 07/08/2019).

Destarte, a existência de alguma das hipóteses previstas no artigo 14, §3º do CDC, de que, tendo sido prestado o serviço, o defeito inexiste ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, podem eximir a responsabilidade do fornecedor de serviços, o que não vislumbro neste caso, repise-se.

Também ressaltou a recorrente Ressaltou, que para comprovação dos danos seria necessário elaboração de laudo técnico de empresa especializada, sendo que a Nota fiscal apresentada pelo Recorrido, não fornece informações aptas a atribuir a real causa do sinistro, o que poderia responsabilizar a empresa Recorrente, tratando-se de um documento produzido de forma unilateral, que não ser utilizado exclusivamente como prova para ensejar o ressarcimento pelo Recorrente.

Sem razão o recorrente, eis que não há nada nos autos que desmereça os documentos trazidos pela parte Recorrida. De todo o modo, como bem expresso pelo juízo de origem:

“Com efeito, em que pese as alegações defensivas, em especial de que o sistema interno teria reconhecido a ausência de queda de energia no dia 11.06.2021, sabe-se que em juízo, a requerida sempre apresenta a mesma versão mas jamais demonstra de forma precisa, que naquele dia o serviço fora prestado sem intercorrências na região onde situada a requerente, ônus processual que lhe cabia, pois se trata de prova de difícil elaboração por parte da requerente, invertido o ônus da prova, na forma do artigo 373, §1º, do Código de Processo Civil, embora não se trate de relação de consumo.

Por outro lado, a requerente comprovou minimamente as alegações iniciais, na medida em que juntou aos autos notas fiscais que indicam a queima do sensor de temperatura e do motor elétrico principal decorreram de queda de tensão ou pico de energia (id. 7772857), desembolsada a quantia de R$ 1.260,00 (mil duzentos e sessenta reais),
pelo que se defere o pedido de indenização por danos materiais nesta monta.”

Por todo o exposto, não resta outro caminho senão o reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte da recorrente e, estando preenchidos os pressupostos necessários à caracterização da responsabilidade civil, o seu dever de indenizar os danos causados ao recorrido, conforme previsto nos artigos 186 e 927 do CC, 14 e 22 do CDC, motivo pelo qual concordo com o entendimento adotado pelo juízo a quo.

Quanto ao dano moral, é imperioso consignar, neste particular, que o dano moral é indenizável, na forma do artigo 6º, do CDC, que regula os direitos básicos do consumidor, assegura a este, em seu inciso VII, o acesso aos órgãos judiciários e administrativos, com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais.

A legislação pátria admite, ainda, a forma objetiva de responsabilidade, em que se faz necessária somente a comprovação do dano e do nexo de causalidade, dispensada a verificação da culpa, eis que a sua existência é presumida, não se cogitando, comprovação do prejuízo, nem da intensidade do sofrimento experimentado pelo ofendido.

A realçar que, para essa conclusão sequer seria necessária a prova da dor, por não representar embasamento jurídico essa exigência. É que, ao contrário da lesão patrimonial, o dano moral é presumido, ao toque da prova da conduta lesiva, imputada à Suplicada.

Sendo assim, diante da conforme entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, “o mero descumprimento contratual ou falha na prestação do serviço não constitui lesão moral presumida, além do que não há violação à honra subjetiva de pessoa jurídica e no caso dos autos, não há prova de violação à honra objetiva da Recorrida”, como bem asseverou o juiz prolator da sentença ora objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO INOMINADO E NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/1995. Condeno ainda a Recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO
PAULO ABIGUENEM ABIB
: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
-

Acompanho o voto do eminente Relator.

...

DECISÃO

Como consta em ata, a Decisão foi a que segue: à unanimidade de votos, CONHECER O RECURSO INOMINADO E LHE NEGAR PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/1995. Condeno ainda a Recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.